Tribunal: TJBA
Processo: 0789609-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0789609-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, ARTHUR DE BRITO ALVES ARAGAO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÕES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou
provimento ao agravo interno, mantendo, por conseguinte, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, interposto pelo Município do Salvador,
determinando o retorno dos autos à origem para o regular andamento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.
A insurgência recursal revela mero inconformismo com a decisão, não configurando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.975.958/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 12/3/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0789609-76.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como embargado MUNICIPIO DO SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02